Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709586-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AGROPER AGROPECUARIA LTDA em face da sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou o mandado de segurança impetrado pelo apelante no qual se pretende anulação do leilão de imóvel regido pelo Edital n. 006/2021. Em suas razões (ID 36425119), o apelante sustenta que: 1) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) a empresa vencedora SYS Participações S/A do certame não entregou documentos imprescindíveis para comprovar sua idoneidade no certame no prazo estabelecido no edital e possuía diversos débitos fiscais perante a Fazenda Pública desde o início do certame; 3) para não ser desclassificada, a empresa poderia pagar à vista o valor ou requerer o sobrestamento do processo licitatório por 60 (sessenta) dias, conforme previsto no edital; 3) não houve a observância do referido prazo; 4) “o magistrado se limitou a dizer que as certidões negativas foram entregues no dia correto porque essa foi a alegação da Comissão Julgadora no processo administrativo, mesmo sem qualquer prova concreta”; 5) a empresa vencedora apresentou as certidões por e-mail quatro dias após o prazo estabelecido no edital; 6) os supostos e-mails nunca foram apresentados no processo administrativo; 7) a forma de apresentação dos documentos prevista no edital era por meio de protocolo físico o que não foi observado; 8) a entrega extemporânea dos documentos exigidos no edital é suficiente para desclassificar a empresa que se consagrou vencedora do certame; 9) permanecem positivas suas certidões de débitos tributários; 10) “surgiu o direito líquido e certo da empresa impetrante (Agroper Agropecuária) de ser convocada para apresentar seus documentos no prazo do edital”; 11) “é indiscutível a omissão e o erro manifesto da sentença, por não ter reconhecido a decadência do direito da empresa SYS Participações S/A de apresentar a certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União na Receita Federal e à PGFN no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias a contar da data da suspensão do procedimento administrativo, bem como reconhecer que a empresa vencedora SYS permanece sem idoneidade para contratar com o poder público, ainda mais para adquirir bem público de forma parcelada em 180 meses”; 12) o sigilo dos documentos e das propostas é inviolável apenas até o momento de suas respectivas aberturas, mas, após o início da sessão do julgamento, os licitantes possuem o direito de analisarem e fiscalizarem os atos da comissão, inclusive dos documentos e das propostas apresentados por seus concorrentes; 13) foi negado o direito da apelante de ter acesso a documentação apresentada pela apelante mesmo após a abertura dos envelopes; 14) a filmagem e divulgação no Youtube das propostas não foi suficiente para assegurar o princípio da publicidade; 15) os membros que participaram da abertura das propostas apresentaram comportamento inabitual ao lerem a proposta da apelante; 16) a permissão de acesso aos documentos dias após a realização da sessão não cumpre a exigência de publicidade. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a desclassificação da empresa SYS, e o reconhecimento do o direito da impetrante de ser convocada para apresentar seus documentos no prazo do edital. Subsidiariamente, a nulidade de todo o procedimento licitatório. Preparo recolhido (ID 36425121). Contrarrazões apresentadas (ID 36425127). É o relatório. Decido. O objeto do mandado de segurança consiste na desclassificação da empresa vencedora da compra do imóvel referente ao item 41, do Edital n° 06/2021, publicado no Diário da Justiça do Distrito Federal, realizado pela TERRACAP (ID 36424487). No capítulo V, subtítulo “B”, do certame, consta a documentação exigida pela TERRACAP para analisar a capacidade financeira dos licitantes. O licitante classificado na fase preliminar, deve, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação no DODF, protocolar os documentos previstos nos itens 37 e 39: “37. Para QUALQUER MODALIDADE DE PAGAMENTO o licitante classificado na fase preliminar deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação no DODF da classificação preliminar, protocolizar cópia dos documentos listados nos subitens a seguir: (...) 37.2. Pessoas Jurídicas: 37.2.1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal do Brasil (receita.fazenda.gov.br); 37.2.2. Cópia autenticada na forma da Lei do Contrato Social (última alteração, se consolidada; do contrário, todas as alterações) ou do Estatuto Social registrado na Junta Comercial ou em órgão equivalente; 37.2.3. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou por órgão equivalente; 37.2.4. Última ata de eleição dos administradores registrada na Junta Comercial ou em órgão equivalente; 37.2.5. Os sócios ou dirigentes das pessoas jurídicas licitantes deverão apresentar: 37.2.5.1. Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto; 37.2.5.2. Cópia autenticada de Certidão de casamento, se for o caso; 37.2.5.3. Cópia autenticada de CPF; 37.2.5.4. Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo) em seu nome ou em nome de terceiro acompanhado, nesta hipótese, de declaração de coabitação; 37.2.5.5. Certidão Negativa de Débitos na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; 37.2.5.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União na Receita Federal e a PGFN; 37.2.5.7. Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual emitida pelo INSS. 37.2.6. Ocorrendo a participação de pessoas jurídicas associadas, sob a forma de Consórcio, Sociedade de Propósito Específico – SPE, entre outras, deverá constar do compromisso constitutivo a indicação do seu controlador. 38. O licitante classificado na fase preliminar, independentemente da modalidade de pagamento, deverá protocolizar a documentação acima apontada, ainda que dentre os documentos haja anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente, sob pena de desclassificação, com aplicação da penalidade de retenção da caução prevista neste edital. 39. No caso de o licitante optar pela efetivação do pagamento a prazo, deverá também apresentar, no mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação no DODF da classificação preliminar, os seguintes documentos em adição aos anteriormente já apontados: (...)39.2. Licitante Pessoa Jurídica: 39.2.1. Certidão Negativa de distribuição de falências e concordatas emitida pelo TJDFT e pela comarca onde for a sede do licitante quando diferir; 39.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (servicos.receita. fazenda.gov.br/Servicos/CertidaoInternet/PF/Consultar?ni); 39.2.3. Certidão Negativa de Débitos na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (fazenda.df.gov.br); e 39.2.4. Cópia autenticada do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do exercício registrado na Junta Comercial. 39.2.5. Certidão relativa a contribuições previdenciárias emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” – grifou-se. O subitem 40.2, do edital ainda prevê que o licitante será desclassificado na ausência de apresentação tempestiva da documentação - com retenção da caução e aplicação das demais penalidades previstas no edital: “40. A Terracap reserva-se o direito de não efetivar a venda a prazo para os licitantes quando constarem da documentação apresentada anotações inadequadas ou insuficientes. Nesta hipótese, a COPLI deverá convocar o licitante para manifestar interesse no pagamento à vista ou requerer prazo para apresentação de documentação satisfatória, de até 60 (sessenta) dias, sobrestando o item em comento. 40.1. Ocorrendo a requisição de prorrogação de prazo descrita no tópico 40, os procedimentos necessários para que a documentação seja considerada satisfatória para efetivação da venda a prazo serão apontados pela Advocacia e consultoria – ACJUR desta empresa. 40.2. Não concordando o(s) licitante(s) com a condição de pagamento à vista ou requerendo o referido prazo, sem, contudo, regularizar tempestivamente a documentação exigida, ocorrerá a sua desclassificação, com a retenção da caução, conforme penalidade prevista no presente Edital, e a Comissão de Licitação chamará os demais colocados na ordem de classificação.” O apelante/impetrante argumenta que a empresa vencedora Sys Participações não cumpriu com as exigências do edital para comprovar sua idoneidade, tampouco apresentou, em tempo hábil, os documentos requisitados pela Administração Pública. Para comprovar o alegado junta aos autos certidões que comprovam diversos débitos fiscais da empresa vencedora (ID 120735626, 120725630, 120725631, 120725632 e 120725633). Por outro lado, a TERRACAP alega que a documentação foi apresentada, tempestivamente, por meio de requerimento online, objeto do protocolo GAC-GEATE n° 202109200016, e e-mail direcionado à caixa de correio da comissão de licitação, datados respectivamente nos dias 20/09/2021 e 22/09/2021 e juntados ao Processo n° 00111-000005951/2021-04. Todavia, não acosta aos autos o referido processo ou os documentos que comprovariam sua entrega pela empresa vencedora. O Art. 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/09, estabelece que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará: “que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações”. Em que pese ter sido notificada para prestar informações sobre o conteúdo da petição inicial, os esclarecimentos da autoridade coatora não foram suficientes para afastar os questionamentos do impetrante, especialmente com relação à idoneidade da empresa vencedora e ao cumprimento dos prazos estabelecidos no edital. O objeto jurídico que se pretende tutelar é a lisura de licitação e de contrato com a Administração, sobretudo a isonomia administrativa, com o propósito de preservar o patrimônio público. Diante desse quadro, é necessário que a TERRACAP apresente informações adicionais sobre apresentação pela empresa vencedora Sys Participações dos documentos exigidos no Edital, o qual, entre outros itens, exige uma série de certidões negativas de débitos com o poder público (federal e distrital). Intime-se TERRACAP, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 10 dias, cumprir os seguintes pontos: 1) esclarecer se a empresa SYS apresentou todas as certidões e documentos exigidos no edital, em particular nos itens 37.2 e 39.2: 2) se a referida documentação foi apresentada tempestivamente, com esclarecimento do termo inicial e final, bem como da forma de apresentação; 3) se houve decisão e qual o respectivo teor sobre eventual desclassificação por ausência de documentos hábeis (item 40 do Edital); 4) esclarecer a fase atual do certame; 5) encaminhar os documentos apresentados em observância aos itens 37.2 e 39.2 do Edital. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator